Tribunal: TJDFT
Processo: 0727576-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Ementa: Direito à Saúde. Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Menor de Idade com Transtorno do Espectro Autista. Solicitação de Consulta e Exames. Classificação de Risco. Fila de Espera. Desprovimento
I. CASO EM EXAME
1. O agravante pretende obter tutela de urgência consistente em determinar que o Distrito Federal forneça consulta em reabilitação intelectual infantil, exame de audiometria e imitanciometria (até 7 anos) e exame de potencial evocado auditivo – Bera (até 4 anos).
2. O paciente, menor de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e apresenta diversas dificuldades e necessidades especiais, conforme relatórios médicos e escolares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a urgência e a emergência dos exames e consultas solicitados justificam a antecipação da fila de espera no Sistema SISREGIII, desconsiderando a ordem cronológica e a classificação de risco dos demais pacientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Central de Regulação Ambulatorial da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que os pedidos de consulta e exames estão registrados no Sistema SISREGIII, com classificação de risco vermelho (emergência) e amarelo (urgência), mas sem indicação de risco iminente à vida que justifique a antecipação da fila de espera.
5. A análise dos documentos revela a necessidade comprovada do tratamento, mas não evidencia risco iminente de lesões irreparáveis que justifiquem a antecipação da tutela recursal.
6. A Secretaria de Regulação/DF menciona que há diversas crianças de mesma faixa etária e igual classificação de risco, à espera dos mesmos procedimentos, inscritas no SISREGIII há mais de um ano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A urgência e a emergência dos exames e consultas solicitados não justificam a antecipação da fila de espera no Sistema SISREGIII, desconsiderando a ordem cronológica e a classificação de risco dos demais pacientes.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; Lei 8.080/1990, art. 7o, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.03.2016.